Tribunal: TJDFT
Processo: 0744702-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0744702-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GIOVANNI FAQUINELI PEROSA PACIENTE: CLEDSON DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Intime-se o Dr. advogado constituído pelo paciente para ciência da decisão proferida pelo e. Ministro Relator que negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus no 208.628/DF (ID 68655187). Sem outros requerimentos, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator